Tribunal: TJDFT
Processo: 0706873-24.2024.8.07.0014
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Direito Civil E Do Consumidor. Apelação Cível. Cartão De Crédito Consignado. Ausência De Vício De Consentimento. Dever De Informação Observado. Validade Contratual Reconhecida. Recurso Não provido.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido formulado em ação declaratória de nulidade de contrato c/c repetição de indébito e compensação por dano moral. O autor alegou que pretendia contratar empréstimo consignado, mas teria recebido cartão de crédito consignado, com descontos mensais em seu contracheque e incidência de juros elevados, sem que houvesse clareza contratual quanto às condições pactuadas. O juízo de origem considerou válida a contratação, inexistentes o vício de consentimento e o dever de indenizar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado em vez de empréstimo pessoal; (ii) estabelecer se os descontos realizados autorizam repetição do indébito e ensejam compensação por dano moral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O contrato apresentado pelo réu é claro ao indicar que se trata de cartão consignado de benefício, com reserva de margem consignável (RMC).
4. A assinatura biométrica facial é admitida como forma válida de contratação digital, e a documentação apresentada, incluindo extratos, detalhamento das faturas e comprovante de crédito na conta do autor, comprova a manifestação livre e consciente de vontade, afastando o alegado vício de consentimento.
5. Não houve demonstração de falha no dever de informação ou de qualquer conduta ilícita da instituição financeira que justifique o reconhecimento de nulidade do contrato ou indenização por dano moral.
6. A alegação de desconhecimento da contratação revela-se inverossímil diante da existência de especificação, em seu contracheque, que o desconto se referia à modalidade contratada e não a um empréstimo consignado comum, bem como da disponibilização do valor contratado.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e não provido.
___________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC, art. 85, § 11; CC, arts. 138 e 139; MP no 2.200-2/2001, art. 10.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.137.758/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 04.05.2020, DJe 08.05.2020. TJDFT, APC 0718026-64.2022.8.07.0001, Rel. Des. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, j. 07.02.2023, DJE 28.02.2023. TJDFT, Acórdão 1725821, 07021856920228070020, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, j. 05.07.2023, DJe 19.07.2023.